Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-45.2021.8.11.0080
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-45.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[OSMANILSON DA SILVA DE AGUIAR - CPF: 055.123.153-07 (VÍTIMA), SAMUEL ALMEIDA MATOS - CPF: 622.891.463-40 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA ANTUNES OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 696.057.421-87 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS - CPF: 002.221.951-00 (ASSISTENTE), MARCOS CUSTODIO DA SILVA - CPF: 784.652.651-00 (ASSISTENTE), ANTONIA DA SILVA DE AGUIAR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FRAUDE PROCESSUAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

VIABILIDADE. APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se à época das infrações penais, o agente era menor de 21 anos, incide em seu favor a atenuante da menoridade relativa, todavia, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, o que a jurisprudência pacificada repudia, havendo até súmula respectiva – 231 – STJ - a incidência da referida atenuante limita-se à redução até o mínimo legal.

In casu
, por haver compensação integral entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, com as agravantes do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe a fixação da pena intermediária no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Samuel Almeida Matos
, contra a sentença pela qual foi condenado à pena de
14 anos e 6 meses
de
reclusão
, e
20 dias-multa
em regime
fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inc. I, III e IV
(Homicídio Qualificado – Motivo Torpe, Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e Meio Cruel
) c/c 347,
parágrafo único
,
(Fraude Processual)

ambos do
CP.
(Id.141883843)

Em suas
razões
recusais, a Defesa pugna a
compensação
entre a agravante do
recurso que impossibilitou a defesa
da vítima e a atenuante da
menoridade relativa
. (Id.141883855)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
p
rovimento
do apelo (Id.141883862)

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.144263662)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FRAUDE PROCESSUAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – DEVERÁ SER RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
23 de setembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Submetido ao julgamento do Tribunal do Júri,
Samuel Almeida Matos,
foi condenado pela autoria do crime capitulado no
art. 121, §2º, inc. I, III e IV
(Homicídio Qualificado – Motivo Torpe, Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e Meio Cruel)

à pena de
14 anos
de reclusão c
/c 347,
parágrafo único
,
(Fraude Processual)

à pena
de 6 meses e de detenção e 20 dias-multa

ambos do CP, totalizando em 14 anos 6 meses de reclusão e 20 dias- multa.

Neste grau de jurisdição, almeja
pela compensação entre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a atenuante da menoridade relativa, quanto a dosimetria do crime de Homicídio Qualificado.

Sem mais delongas e inexistindo outros questionamentos a serem sanados,

vejo que o pleito comporta provimento.

Ao realizar o cálculo dosimétrico do crime de homicídio qualificado, o Juízo
a quo
reconheceu a
existências da atenuante da confissão qualificada e das agravantes descritas nas alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima) e “d” (meio cruel) do inciso II do artigo 61 do Código Penal, de modo que procedeu à
compensação da atenuante com a circunstância agravante do meio cruel.

Assim, restando uma agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima), agravou a pena em 1/6 (conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça) e chego ao patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado.

De fato, verifico nos autos que o Apelante nasceu em data de 26.8.1999, portanto, contava com 19 anos 2 meses e 3 dias à época dos fatos (29.10.2018).

Desse modo, incide em seu favor a atenuante da menoridade relativa.

Destaco ainda que embora o art. 67 do CP, apesar da atenuante da menoridade relativa ser sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, a incidência da referida atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A atenuante da menoridade relativa, por se referir à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. (AgRg no AREsp n. 1.516.541/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)”

Diante do exposto, passo à análise da dosimetria quanto ao crime de
Homicídio Qualificado
, objeto deste recurso:

A pena basilar do réu permanece no mínimo legal, em
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante do recurso que dificultou a defesa e fixo à pena intermediária em
12 anos de reclusão.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
12 anos de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento ao recurso de Samuel Almeida Matos
, para
compensar
a atenuante da menoridade relativa com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando a pena definitiva do
Homicídio Qualificado
para
12 anos
de
reclusão
, em

regime inicial
fechado
.

Comunique-se ao juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022